Tribunal: TJSP
Processo: 0019133-28.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Honorários Periciais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação ordinária de cobrança, com vistas à execução de honorários periciais ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Distribuição livre ao Juízo da 1a Vara Cível – Redistribuição à Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante do valor atribuído à causa – Título de natureza judicial nos termos do artigo 515, V, do C.P.C., que pode

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação ordinária de cobrança, com vistas à execução de honorários periciais ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Distribuição livre ao Juízo da 1a Vara Cível – Redistribuição à Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante do valor atribuído à causa – Título de natureza judicial nos termos do artigo 515, V, do C.P.C., que pode ser executado perante juízo diverso daquele onde foi formado - Faculdade do exequente - Artigo 516, parágrafo único, do C.P.C. – Valor que não supera a 60 salários mínimos - Observância do artigo 2o, §4o, da Lei no 12.153/09 – Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitante.